Tribunal: CARF
Processo: 10469.724419/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724419/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MAGNUS AUGUSTO PRAXEDES BARRETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
exposto as razões de defesa desde a sua impugnação e tendo apresentado os
documentos comprobatórios em momento posterior, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, em respeito ao princípio da verdade
material.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento.
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade rural em análise pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base
no contrato de parceria agrícola ou pecuária, com produção comprovada
mediante documentos, tais como, Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, acompanhado de notas fiscais de venda dos produtos vegetais
cultivados na área ou outros documentos que ateste a efetiva exploração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724419/2014-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 177/184, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 91/98, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 23/27, lavrado em 14/07/2014, relativo ao
exercício de 2009, com suposta ciência do contribuinte em 24/07/2014, conforme extrato de fls.
28.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 135.927,40 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 24/25. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 26,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 100.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel. Deste modo, o VTN foi ampliado de
R$ 100.000,00 para R$ 1.320.764,68, conforme tabelas abaixo:

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 33/39 em 15/08/2014,
acompanhada do Laudo Técnico de fls. 45/66 e documentos de fls. 67/86. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 24/07/2014 (fls. 28), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 33/39 em 15/08/2014, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 40/86, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, por ser o VTN do imóvel inferior ao
arbitrado e sua produtividade superior a 98,0 %, conforme laudo de vistoria e avaliação
anexado, tendo sido considerado pelo INCRA como grande propriedade produtiva, com
GUT de 92,89 %, devendo a alíquota de cálculo do imposto ser de 0,15 % e não a
aplicada de 4,70 % ;
- transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, o impugnante
requer seja acolhida sua defesa, para cancelar o débito fiscal reclamado e a conseqüente
incidência de juros e multa ora aplicados, solicitando, ainda, perícia do imóvel para
comprovar o alegado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 91/98):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base em laudo técnico de
avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a autoridade julgadora acatou o laudo apresentado pelo
RECORRENTE, ajustando o VTN do montante de R$ 1.320.764,68 arbitrado pela fiscalização
para R$ 936.500,00.
Com relação às glosas das áreas de pastagem e plantação vegetal, a DRJ entendeu
que o contribuinte não comprovou a existência de rebanho e nem de plantações hábeis a
justificar os valores declarados, razão pela qual manteve a glosa realizada pela fiscalização.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/04/2015,
conforme AR de fls. 102/103, apresentou o recurso voluntário de fls. 177/184, na data de
11/05/2015, no qual reiterou os argumentos alegados em sede de impugnação, acrescentando o
argumento de necessidade de prova pericial.
Além disto, o RECORRENTE também apresentou a petição de fls. 105/106 em
13/05/2015, através da qual apresentou novos documentos para comprovar a origem de rebanhos
e de área destinada à plantação de produtos vegetais (fls. 107/174).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

PRELIMINAR
Juntada de documentos em sede de recurso voluntário
Em diversos momentos do seu recurso voluntário o contribuinte defende que foi
legítima a juntada de provas após a impugnação e antes da decisão da DRJ, em razão do
princípio da verdade material nortear o processo administrativo.
Sobre a matéria, é pacífico o entendimento do CARF acerca da possibilidade de
juntada posterior de documentos em respeito ao princípio da verdade material, a ver:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Como regra
geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a
manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos. Além
disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e não
sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder
Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo. (Acórdão no 2402-007.766, sessão de 5/11/2019)
Assim, em respeito ao referido princípio, acolho o argumento do contribuinte e
aceito a juntada de todos os documentos apresentados.

MÉRITO
Observa-se do recurso voluntário, que o RECORRENTE apresenta diversos
documentos para comprovar que foram indevidas as glosas das áreas de pastagem e de produção
vegetal.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.
Pois bem, observa-se que o RECORRENTE apresentou em anexo ao seu recurso
voluntário diversos documentos que pretensamente comprovam seu direito, tais quais notais
fiscais de aquisição de fertilizantes, guias de trânsito animal, comprovantes de vacinação de
gados, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, boletim de ocorrência de suposto
incêndio criminoso, dentre outros.
Ocorre que, apesar de ter apresentado quase setenta páginas de documentos (fls.
107/174), nenhum deles faz referência ao ano-calendário de 2008, objeto do presente auto de
infração. Todos os documentos fazem referência aos anos de 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e
2013.
Ademais, apesar do laudo apresentado quando da impugnação (fl. 57) atestar a
existência de uma área plantada de cana de açúcar e de mandioca no ano 2009, o
RECORRENTE não logrou em apresentar sequer um comprovante da respectiva operação: não
foram apresentados comprovante de aquisição de adubo, não foram apresentados notas fiscais da
venda da produção, não foram apresentadas conhecimento de transporte da carga, não foram
apresentados sequer o comprovante de pagamento da mão de obra utilizada na colheita da
plantação, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a existência desta plantação no
ano-calendário 2008.
Deste modo, entendo que não merece reparo a glosa efetuada pela fiscalização
com relação às áreas de plantação vegetal.
Por sua vez, no que se refere à glosa das áreas de pastagem, o único documento
apresentado pelo RECORRENTE que comprova sua pretensão é a guia de transportes de animais
de fls. 107, que atesta a existência de 151 machos e 259 fêmeas, totalizando um rebanho de 410
cabeças de gado. Contudo, referido documento se refere ao mês de janeiro/2009, não podendo
ser aceito para comprovar a existência de rebanho no ano-base 2008 (período objeto do presente
processo). Nota-se que no mesmo documento que a finalidade do transporte foi para
cria/reprodução. Ou seja, não se referiam a animais que já existiam na propriedade, mas aqueles
que estavam entrando na mesma para criação naquele momento.
Portanto, também não merece reparo a glosa efetuada pela fiscalização com
relação a área de pastagem.
Consequentemente, não há qualquer alteração na alíquota aplicável, pois o GU do
imóvel permanece como 0%.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724419/2014-11

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital